Tribunal: TJPA
Processo: 0802261-87.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802261-87.2021.8.14.0070

APELANTE: BRENO FRANCISCO MACIEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802261-87.2021.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO FRANCISCO MACIERA RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – ARTS. 129, § 9º, 148, § 2º e 213, TODOS DO CP - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que aquela se equivocou ou mentiu
, o que não vislumbro nos presentes autos. Portanto, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório, como
in casu
. Pena base afastada do mínimo legal mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802261-87.2021.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO FRANCISCO MACIERA RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por BRENO FRANCISCO MACIERA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 129 § 9º, 148, § 2º e 213, todos do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 18.08.2021, 13:30, a polícia conduziu o denunciado a delegacia em razão de ter agredido fisicamente e ameaçado a vítima, privando sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado no endereço do denunciado, desde o dia 14.08.2021, causando-lhe grave sofrimento físico e moral, além de tê-la estuprado. Há informações nos autos que a vítima mantinha um curto relacionamento amoroso com o denunciado o qual não aceitou o término. (...). A vítima trabalha de babá e foi ao trabalho no sábado na casa de sua patroa. No mesmo dia, a vítima estava na casa de um amigo quando o denunciado chegou ao local e a puxou pelo braço dizendo que queria conversar com ela, o que não foi atendido, no entanto, a vítima teria ficado com vergonha da situação ocorrida em frente a seus amigos e foi falar com o denunciado. Nesse momento, o denunciado levou a vítima a força para a casa onde mora e passou a agredi-la com socos e tapas dizendo “porque tu me traiu” assim que chegaram ao local. (...). Durante o sábado e domingo, a vítima ficou na casa do denunciado trancada ou o acompanhava para onde ia sob as ameaças de que se gritasse, ele a mataria. Ainda, durante esses dias, a vítima foi obrigada a manter relações sexuais não consentidas com o denunciado o qual a estuprou. Já na segunda-feira seguinte, a vítima insistiu para que fosse até a casa de sua patroa sob o pretexto de buscar alguns pertences, o que foi negado pelo denunciado. No entanto, ante a insistência, ele a permitiu ir. Chegando lá, a vítima pediu ajuda a família e começou a chorar, no entanto, o denunciado chegou ao local irritado com a demora da vítima e passou a ameaçar de morte as pessoas que estavam na casa, dizendo que se a vítima não fosse embora, mataria todos. (...). Dessa forma, a patroa da vítima então acionou a polícia que foi até a residência do denunciado e realizou sua prisão em flagrante. Ainda, com a chegada da polícia, o denunciado coagiu a vítima a mentir dizendo que estava tudo bem, o que foi dito aos policiais. Porém, a guarnição policial percebeu o nervosismo da vítima e a colocou em lugar diverso do denunciado, quando então relatou todo o ocorrido, sendo dado voz de prisão ao denunciado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10.09.2021, id-13668598.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria e materialidade do delito. Informa que a única prova produzida foi o depoimento da suposta vítima, que não prestou o compromisso, uma vez que é parte interessada no feito. Requer sua absolvição ou a redução da pena base para o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por BRENO FRANCISCO MACIERA RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 129 § 9º, 148, § 2º e 213, todos do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria e da materialidade dos delitos. Informa que a única prova produzida foi o depoimento da suposta vítima, que não prestou compromisso, uma vez que é parte interessada no feito. Requer sua absolvição ou a redução da pena base para o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, diante da palavra da vítima e do e
xame de Corpo de Delito
.

A testemunha
Jucicleia De Oliveira Ribeiro
afirmou em juízo, id-13668722, que: “
a vítima era babá de sua neta e trabalhava na casa de sua filha; que chegou na casa de sua filha e viu a vítima muito nervosa dizendo que um rapaz havia prendido ela na casa e quebrado seu telefone e batido muito nela, que o rapaz a estava esperando lá fora; que ela arrumou a bolsa dela rapidamente e foi embora; que a vítima não foi mais trabalhar
.”

A testemunha Jaqueline de Oliveira Ribeiro, patroa da vítima afirmou em juízo, id-13668708, que: “
No sábado ela disse que ia para um aniversário na sua folga; que ela foi na garupa de uma moto com um rapaz; que ela não retornou na segunda-feira; que terça-feira ela apareceu chorando na casa e dizendo que ela não queria ir embora e o rapaz estava esperando ela no portão; que a prima da depoente ligou avisando que um rapaz estava no portão dizendo que foi buscar a vítima; que a vítima conversou com a mãe da depoente; que o rapaz ficou ameaçando no portão dizendo que ia matar todo mundo da casa; que depois a vítima foi embora levando as roupas; que na delegacia a vítima lhe contou que ele bateu muito nela e a ameaçou e estuprou; que sua mãe lhe disse que ela estava muito nervosa; que o rapaz forçou a porta de sua casa falando que a vítima tinha que sair com ele; que a depoente avisou a polícia na quinta-feira;
(...).”

A vítima Gilvane, id-13668689, em juízo afirmou que: “o réu
pediu para passarem o fim de semana juntos; que em outro encontro, o apelante demonstrou comportamento violento, forçando relação sexual, mesmo após dizer que não queria praticar o ato por estar se sentindo mal; que o apelante asseverou que deveria manter relação sexual e passou a espancá-la; que estava na casa de um amigo do apelante, e por não tê-lo abraçado, ao retornarem para casa, o apelante jogou seu celular contra a parede, ocasionando a quebra do aparelho; que tentou ir embora do local, mas a porta estava trancada e o apelante a agrediu para impedi-la; que avisou o apelante que precisava trabalhar no dia seguinte, tendo ele respondido que não iria e que passaria a morarem juntos; que o apelante a ameaçou de morte na posse de uma faca; que foi obrigada a dizer que tinha outra pessoa sob ameaças do apelante; que o apelante a obrigou a buscar os pertences na casa da patroa, momento que pediu ajuda para a genitora desta, que afirmou que era para retornar com o apelante, que a ajudaria posteriormente; que no percurso, estavam trafegando em uma motocicleta, quando houve colisão em outro veículo, e caíram, ocasião que o apelante iniciou discussão e disse “era para ter batido numa carreta pra ti morrer a vítima acrescentou que ocorreu novamente a violência sexual e o apelante a impedia de sair da residência, a mantendo trancada; que a mãe da patroa, de posse do endereço do apelante, procedeu a denúncia e policiais foram até o local; que já estava presa no local há cinco (5) dias, sendo submetida a ameaça de morte e forçada a consumir drogas; que está totalmente traumatizada, bem como ficou com sequelas físicas pelo corpo, como joelho e braço; que não fui submetida a exame sexológico por não se sentir à vontade com um médico homem que realizaria o procedimento; que ficou com inflamações nas partes íntimas e sentia dores; que apesar de alertar o apelante sobre o desconforto, ele a forçava a manter relação sexual.”

O
ora apelante
negou os fatos, dizendo “(
...). Que não sabe o porquê das acusações. (...).”

Diante de tais considerações, observo que as alegações do ora recorrente não encontram guarida nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.
Ademais,
é assente na jurisprudência que
nos delitos contra a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos.

Sendo assim, a versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que aquela se equivocou ou mentiu
, o que não vislumbro nos presentes autos. Portanto, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório, como
in casu
.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória, uma vez que não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Passo então à análise da dosimetria da pena.

1)

No crime de cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP) os antecedentes foram valorados negativamente, sendo a pena base fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
que mantenho diante da certidão de id-13668576. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, sendo esta definitiva diante da ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

2)

No crime de estupro (art. 213 do CP) as circunstâncias, a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas negativamente, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, fixando a pena base em 8 anos de reclusão. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena para 9 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento
previstas nos arts. 71 e 226, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6 e 1/2, sucessivamente, restando 15 anos de reclusão.

3)

No delito de lesão corporal (129 § 9º, CP), os antecedentes foram valorados negativamente, os quais mantenho diante da certidão de id-13668576, bem como mantenho a fixação da pena base em
04 meses de detenção.
Mantenho ainda
a agravante da reincidência, e a elevação da pena em 1/6, restando 04 meses e 20 dias de detenção. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva em 04 meses e 20 dias de detenção.

Por fim, mantenho o
concurso material de crimes e a somatória das penas, restando 18 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 04 meses e 20 dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Afasto, portanto, a pretensão de fixação das penas no mínimo legal, eis que presentes em cada um dos delitos circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024